Tribunal: TJSP
Processo: 1001530-08.2020.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – CONCURSO DE PROMOÇÃO – NEGATIVA DE INSCRIÇÃO – PERMANÊNCIA MÍNIMA NA CLASSE ANTERIOR – DESCUMPRIMENTO – FALTA MÉDICA – ILEGALIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Concurso de Promoção de Classe do Quadro da Secretaria de Administração Penitenciaria do Estado de

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – CONCURSO DE PROMOÇÃO – NEGATIVA DE INSCRIÇÃO – PERMANÊNCIA MÍNIMA NA CLASSE ANTERIOR – DESCUMPRIMENTO – FALTA MÉDICA – ILEGALIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Concurso de Promoção de Classe do Quadro da Secretaria de Administração Penitenciaria do Estado de São Paulo. Indeferimento de inscrição por descumprimento do interstício mínimo na classe atualmente ocupada devido à existência de uma falta médica no período. Inadmissibilidade. O fato de a falta médica não ser considerada dia de efetivo exercício não implica em interrupção da permanência do servidor na classe, que corresponde ao "degrau de acesso na carreira" já atingido no dia da ausência. Ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso desprovidos.